Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-96.2009.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-96.2009.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGADO), DANILA OLEINIK - CPF: 261.351.118-41 (ADVOGADO), HELOISA BRANDA PENTEADO GRIPP - CPF: 327.229.768-54 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALCIDES DE SIQUEIRA BARROS (EMBARGANTE), VALDECIR CARFAN - CPF: 005.236.258-20 (ADVOGADO), ANGELA MARIA BORACINI CARFAN - CPF: 888.122.518-20 (ADVOGADO), ANA PERUCHE BARROS - CPF: 301.630.038-90 (EMBARGANTE), Alcino Vasconcelos Leal (EMBARGADO), ALCINO VASCONCELOS LEAL - CPF: 110.414.988-53 (EMBARGADO), ALCINO VASCONCELOS LEAL - CPF: 110.414.988-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PERUCHE BARROS - CPF: 301.630.038-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que reconheceu a usucapião extraordinária, sob alegações de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

II – Questões em discussão

Examina-se: (i) suposto erro material relativo a documento técnico; (ii) alegada omissão sobre a delimitação da área (“Fazenda Sertania I” x “Fazenda Tostada”); (iii) suposta contradição quanto às datas da posse; (iv) ausência de análise de documentos fiscais e de interdito proibitório; (v) alegado cerceamento de defesa pela falta de perícia judicial.

III – Razões de decidir

(i) O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes: a delimitação da área constou de forma clara, a cronologia da posse é coerente, documentos fiscais não comprovam posse, e a perícia judicial era matéria preclusa; (ii) Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (iii). Os embargos objetivam rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Ausente vício integrativo, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Espólio de Alcides de Siqueira Barros e Ana Peruche Barros
contra o v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, reconhecendo a usucapião extraordinária sobre a área descrita como
Fazenda Sertânia I
, situada na Gleba São Carlos, Município de Nova Mutum/MT.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em
omissões, contradições, obscuridades e erro material
, alegando, em síntese, que o acórdão teria considerado como
laudo pericial
documento que seria apenas
mapa técnico unilateral
, não submetido a perícia judicial.

Dizem que teria havido equívoco na
identificação da área usucapienda
, afirmando que a propriedade dos embargantes corresponde à
Fazenda Tostada
, distinta da descrita pela embargada e que as obras e melhoramentos apontados no acórdão (estradas e pontes) teriam beneficiado propriedades da região em geral, não caracterizando atos de posse sobre o imóvel dos embargantes.

Aduzem, também, que haveria contradição quanto às
datas de início

da posse
alegada pela embargada e que o acórdão desconsiderou documentos fiscais (ITR, CCIR, INCRA), registros e lançamentos tributários que comprovariam a posse e propriedade exercida pelos embargantes.

Afirmam que não foram analisadas as provas relacionadas ao
interdito proibitório
, que demonstrariam impedimento de acesso ao imóvel por porteiras trancadas e vigilância armada, revelando, segundo alegam, ausência de posse mansa e pacífica pela embargada e que teria ocorrido
cerceamento de defesa
, pela ausência de produção de perícia judicial imprescindível à correta delimitação da área.

Asseveram, por fim, que o acórdão teria sido influenciado por documento tecnicamente equivocado, devendo ser aclarado ou revisto.

Requerem, assim, o
acolhimento dos embargos
, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições alegadas, com eventual modificação do julgado.

A embargada apresentou
contrarrazões
(ID 324879369), pugnando pelo
não conhecimento
dos embargos, ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o v. acórdão embargado, que reconheceu a usucapião extraordinária em favor da embargada, incorreu em
omissão
,
contradição
,

obscuridade

ou
erro material
, seja ao examinar a prova dos autos, seja ao identificar a área litigiosa, seja ao valorar documentos ou ao apreciar alegações processuais.

Após detido reexame das razões dos embargantes, do inteiro teor do acórdão embargado e da documentação encartada aos autos, concluo que

nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC se faz presente
, sendo evidente que os embargos se prestam apenas à
rediscussão do mérito
, o que é processualmente inadequado.

Os embargantes afirmam que o acórdão incorreu em “erro material” ao qualificar como “laudo pericial” o documento técnico juntado pela embargada. No entanto, tal alegação não subsiste.

O acórdão embargado jamais atribuiu natureza de
perícia judicial
ao referido documento. Apenas o mencionou como
laudo técnico
, expressão comumente utilizada para designar documentos técnicos com conteúdo topográfico ou georreferenciado, ainda que produzidos
extrajudicialmente.

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser sanado. O que os embargantes buscam é
desqualificar a prova técnica já validamente apreciada
, mas isso corresponde a pretensão de mérito, não a vício formal.

Afirmam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não analisar supostas divergências entre a área usucapienda (Fazenda Sertânia I) e o imóvel denominado “Fazenda Tostada”, de sua propriedade.

Todavia, a decisão embargada enfrentou a questão
de forma completa e exaustiva
, com base em diversos elementos: (I) depoimentos de confrontantes; (II)

depoimentos das próprias testemunhas dos embargantes; (iii)

mapas de georreferenciamento; (iv) descrição de marcos; (v) delimitação física realizada há décadas.

O acórdão, com absoluta clareza, concluiu que a área objeto da ação sempre correspondeu à denominada
Fazenda Sertânia I
, devidamente integrada ao bloco das Fazendas Paulistas e objeto de atos contínuos de guarda, vigilância e conservação desde os anos 1980.

Concluiu também que a alegação de existência de “Fazenda Tostada” não se coaduna com as provas produzidas – e que, inclusive, os próprios embargantes
não sabiam a localização exata de sua área até o ano de 2001
, quando contrataram terceiro para identificá-la.

Tais fatos foram expressamente examinados.

Os embargantes sustentam contradição quanto à cronologia da posse, notadamente, entre as datas de 1980, 1985, 1994, 1995 e 2009.

Entretanto, a leitura harmônica do acórdão demonstra que:

–
1985
: início da posse qualificada pela embargada;

–
1994 a 2009
: confirmações documentais e por imagens;

–
1995
: realização de melhoramentos;

–
2009
: elaboração de mapa técnico.

Não existe antinomia. Cada marco temporal refere-se a
fatos distintos
, coesos e coerentes.

A contradição exigida pelo art. 1.022 do CPC é
interna
, isto é, incompatibilidade entre premissas essenciais do próprio julgado. Não é o caso.

O STJ confirma esse entendimento:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, SEM INDICAÇÃO DE QUAIS SERIAM AS PROPOSIÇÃO ADOTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SE AFIGURARIAM INCONGRUENTES ENTRE SI. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENCIAL
. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

(...)
(EDcl no REsp n. 1.537.731/MA, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017)
.)

Os embargantes alegam que tais documentos comprovariam sua posse. Contudo, o acórdão embargado expressamente consignou que
documentos meramente tributários ou cadastrais não comprovam posse
, mas apenas titularidade formal.

A decisão embargada apreciou a questão. A discordância dos embargantes é matéria de mérito, não omissão.

Da alegada existência de porteiras, vigilância e interdito proibitório. Os embargantes afirmam que tais fatos comprovam ausência de posse mansa.

O acórdão, porém, examinou expressamente os atos de vigilância, guarda, controle de acesso e fiscalização como
elementos confirmatórios do
animus domini
,
especialmente em se tratando de
área destinada à reserva legal
, cujo uso envolve, justamente, conservação, proteção e guarda.

O STJ admite expressamente que atos de conservação ambiental configuram
animus domini
:. “

a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental”
(STJ, REsp 1.669.300/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. J. 14.08.18).

Logo, a

destinação ambiental da área não impede a usucapião quando presentes atos de guarda, preservação e vigilância.

Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão expressamente consignou que os embargantes
não requereram perícia no momento oportuno
, de modo que incide
preclusão (art. 223 do CPC)
e o conjunto probatório já era
suficiente para solução da lide.

Logo, não há omissão.

Todos os argumentos dos Embargantes já foram
enfrentados
pelo acórdão, ainda que sob enfoque diverso daquele desejado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Assim, à míngua de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
, todavia, deixo de aplicar multa por não evidenciar má-fé processual.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá,

26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025